Tribunal: TJSP
Processo: 1010027-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Medidas de proteção
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Criança portadora de autismo. Pretensão de custeio, pela Fazenda Estadual, de escola particular de educação especial escolhida pelo autor (LUMI – Centro Terapêutico Educacional). Apelo interposto pelo infante contra sentença de improcedência. Aventada a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito, alegado que o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Criança portadora de autismo. Pretensão de custeio, pela Fazenda Estadual, de escola particular de educação especial escolhida pelo autor (LUMI – Centro Terapêutico Educacional). Apelo interposto pelo infante contra sentença de improcedência. Aventada a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito, alegado que o estabelecimento de ensino ofertado pelo Poder Público Estadual (Essência – Equipe de Ensino) não atende as necessidades da criança. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provida a apelação. Interposição de Recurso Especial pela parte autora (REsp 1.812.990/SP). Em julgamento monocrático, reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa. Irresignado contra o decisum, o ente fazendário ofertou agravo interno (AgInt no REsp 1.812.990/SP), ao qual foi negado provimento. Diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos supracitados julgados, modificado o acórdão que afastou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação do autor. Apelação ao qual se dá provimento, para acolher a referida preliminar e, por consequência, anular a sentença e os atos decisórios a ela posteriores, bem como para determinar o retorno dos autos à origem, para realização de perícia, nos termos da fundamentação deste aresto, seguido do regular prosseguimento do feito e novo julgamento, ao final.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010027-41.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B. R. DA S.
(MENOR), é apelado F. DO E. DE S. P..
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 2/7
Voto no 23326
Apelação no 1010027-41.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: B.R. da S. (criança)
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Criança
portadora de autismo. Pretensão de custeio, pela Fazenda
Estadual, de escola particular de educação especial escolhida pelo
autor (LUMI Centro Terapêutico Educacional). Apelo interposto
pelo infante contra sentença de improcedência. Aventada a
ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento
antecipado da lide. No mérito, alegado que o estabelecimento de
ensino ofertado pelo Poder Público Estadual (Essência Equipe
de Ensino) não atende as necessidades da criança. Preliminar
rejeitada e, no mérito, não provida a apelação. Interposição de
Recurso Especial pela parte autora (REsp 1.812.990/SP). Em
julgamento monocrático, reconhecida a ocorrência de cerceamento
de defesa. Irresignado contra o decisum, o ente fazendário ofertou
agravo interno (AgInt no REsp 1.812.990/SP), ao qual foi negado
provimento. Diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
nos supracitados julgados, modificado o acórdão que afastou a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou
provimento ao recurso de apelação do autor. Apelação ao qual se
dá provimento, para acolher a referida preliminar e, por
consequência, anular a sentença e os atos decisórios a ela
posteriores, bem como para determinar o retorno dos autos à
origem, para realização de perícia, nos termos da fundamentação
deste aresto, seguido do regular prosseguimento do feito e novo
julgamento, ao final.
Trata-se de recurso de apelação interposto por B.R. da S.,
criança portadora de transtorno do espectro autista, representada pela
genitora, M.R.F.R., para a revisão da r. sentença de fls. 112/118 (integrada
pela decisão de fl. 124, que rejeitou os embargos de declaração de fls.
122/123), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora apelante
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
No comando sentencial, o douto magistrado singular,
inicialmente, consignou que o feito comportava julgamento antecipado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 3/7
termos do artigo 355, inciso I, do atual Código de Processo Civil. Ao final,
julgou improcedente o pedido de custeio de atendimento do autor em escola
particular de educação especial por ele escolhida (instituição “LUMI Centro
Terapêutico Educacional”), condenando-o ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais).
Em seu apelo (fls. 122/134), B.R. da S. alegou,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que o
estabelecimento de ensino onde lhe fora disponibilizada vaga pela Fazenda
Estadual, a saber, Essência Equipe de Ensino, não é especializado no
tratamento de autistas, uma vez que, além do autismo, possui alunos com
outras patologias como Síndrome de Down e paralisia cerebral. Pontuou que,
desta forma, a referida entidade não atende às suas necessidades e tampouco
cumpre o determinado na sentença coletiva proferida na ação civil pública no
053.00.027139-2, que tramitou perante a 6o Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Estadual às
fls. 137/141, aduzindo que o comando judicial contido na referida ação civil
pública não garante a possibilidade de livre escolha da unidade escolar pelo
jurisdicionado.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela conversão do
julgamento em diligência, a fim de que fosse realizada perícia no infante e
nos estabelecimentos apontados por ele e pela Fazenda Pública Estadual (fls.
154/156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 4/7
Esta Câmara Especial, no acórdão de fls. 160/171, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
negou provimento à apelação.
Contra o supracitado acórdão, B.R. da S. opôs embargos de
declaração (fls. 176/180), sustentando que o julgado estaria eivado de
contradição, pois embora tivesse afastado a alegação de cerceamento de
defesa, reputou não comprovado que o estabelecimento de ensino
conveniado, ofertado pela Fazenda Estadual (Essência Equipe de Ensino),
era inapropriado para seu atendimento. Pugnou pelo provimento dos
embargos, a fim de que fosse declarado nulo o acórdão guerreado,
convertendo o julgamento em diligência, para elaboração de perícia para se
aferir a inadequação do equipamento de ensino indicado pelo Estado de São
Paulo.
No julgamento dos embargos, esta Câmara Especial rejeitou
os aclaratórios (fls. 184/188).
Irresignado, B.R. da S. interpôs recurso especial (fls.
193/202), alegando afronta aos artigos 1.022, inciso I, 355, inciso I, e 370,
todos do Código de Processo Civil vigente. Sustentou que o decisum
recorrido deveria ser anulado, pois esta Corte, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, não teria se pronunciado sobre pontos essenciais
para o julgamento da demanda. Alternativamente, requereu a anulação da
decisão pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, decorrente do
julgamento antecipado da lide, “com a determinação de retorno dos autos a
primeira instância para elaboração de estudo no paciente, visando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 5/7
indicação de instituição de ensino que atenda suas necessidades”.
Por decisão do Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça,
Desembargador Artur Marques da Silva Filho, o recurso especial foi
inadmitido (fls. 222/223).
Em seguida, B.R. da S. interpôs agravo de despacho
denegatório de recurso especial (fls. 226/239), tendo sido este (AREsp
1.427.246/SP) convertido em Recurso Especial (REsp 1.812.990/SP), por
decisão da Ministra Regina Helena Costa do Superior Tribunal de Justiça
fls. 276 e 282.
Ao julgar o REsp 1.812.990/SP, a eminente Ministra Regina
Helena Costa, por decisão monocrática, afastou a violação ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 e deu provimento ao recurso, para
reconhecer o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao
tribunal de origem (fls. 284/291). A Relatora asseverou que (i) ao prolatar o
acórdão integrativo, mediante o qual os embargos de declaração foram
analisados, o tribunal de origem enfrentara a controvérsia suscitada, não
havendo omissão acerca de questão essencial ao seu deslinde, tampouco
outro vício a impor a revisão do julgado; e que (ii) o aresto recorrido estava
em confronto com orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova
requerida pela Autora e julga improcedente o pedido por falta de provas”.
Interposto agravo interno pelo Estado de São Paulo (fls.
298/300), autuado como AgInt no REsp 1.812.990/SP, a Primeira Turma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 6/7
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
nos termos do voto da Ministra Relatora Regina Helena Costa (fls. 316/326).
Com o trânsito em julgado do referido acórdão, os autos foram
encaminhados a este Tribunal de Justiça (fl. 333).
Foi, então, aberta vista a esta Relatoria, para cumprimento das
decisões de fls. 284/291 e 316/326, proferidas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (fl. 335).
É o relatório.
Revejo meu posicionamento anterior exarado no acórdão que
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, alegada por B.R. da S. em seu
apelo, e no mérito, negou provimento àquele recurso.
Diante do decidido no REsp 1.812.990/SP e no AgInt no REsp
1.812.990/SP, curvo-me ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do
julgamento antecipado da lide.
Por consequência, com o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa, de rigor a anulação da sentença e a devolução dos
autos à origem, a fim de que seja realizado exame pericial no apelante e nos
estabelecimentos apontados por ele (LUMI
Centro Terapêutico
Educacional) e pela Fazenda Pública Estadual (Essência Equipe de Ensino),
a fim de se aferir as reais condições de saúde da criança e se as assistências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010027-41.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23326 7/7
prestadas nas mencionadas instituições de ensino são adequadas e suficientes
para o atendimento das necessidades educacionais do infante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação de
B.R. da S., para, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, anular
a sentença e os atos decisórios a ela posteriores, e determinar o retorno dos
autos à origem, para realização de perícia, nos termos da fundamentação
supra, conferindo-se, após, o regular prosseguimento do feito e novo
julgamento, ao final.
ISSA AHMED
RELATOR